Tribunal: STF
Processo: ARE 1335996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 745, STF – INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DOS FEITOS CORRELATOS – MÉRITO – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS NA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 1810/96 – MATÉRIA ANALISADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – AFASTADA – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – APLICAÇÃO FACULTATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 2º, III, DA CF/88 – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter assentado a existência de repercussão geral da matéria veiculada no Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745), inexiste ordem de sobrestamento de processos relacionados ao tema, razão pela qual não há óbice à apreciação do apelo.
    O Órgão Especial desta Corte, em julgamento realizado em 20/05/2020, declarou a constitucionalidade do art. 41, inciso VI, da Lei Estadual nº 1.810/97, pacificando o entendimento de que a fixação de alíquotas entre 12% a 30% de acordo com a essencialidade das mercadorias e serviço, é discricionariedade do ente público estadual, garantindo a aplicação de alíquotas diferenciadas para contribuintes em situações específicas.
    A seletividade do ICMS em função da essencialidade é facultativa, conforme prevê o art. 155, § 2º, III, da CR, não sendo possível impor ao ente público a utilização de alíquota seletiva para a cobrança do imposto.
    Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, baseado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político, a escolha dos serviços que devem ser mais ou menos onerados pelo ICMS, em razão da essencialidade, é de competência exclusiva do Poder Legislativo, de modo que qualquer alteração de alíquota, por decisão do Judiciário, se mostra totalmente descabida.
    Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide." (Vol. 56).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese dos autos, reclama a apelante que a alíquota interna, para as operações internas de circulação de mercadorias e de serviços, é de 17%, conforme previsto no art. 41, III, 'a', da Lei Estadual nº 1.810/97. Entretanto, o legislador estadual, ao exercer a faculdade que lhe permite a Constituição Federal, criou alíquota seletiva para o ICMS, em consonância com a não essencialidade de alguns produtos e serviços, culminando na cobrança da alíquota de 29% (27% + 2%) em relação aos serviços de comunicação previstos pela Lei Estadual n. 1810/96, art. 41, VI e art. 41-A, II.
    Alega a apelante que é inconstitucional a cobrança do ICMS na referida alíquota por patente ofensa ao art. 155, § 2º, III, da CF.
    Quanto ao ponto, mister destacar que o Órgão Especial desta Corte, em julgamento realizado em 20/05/2020, declarou a constitucionalidade do art. 41, inciso VI, da Lei Estadual nº 1.810/97, restando a controvérsia assim ementada:
    (...)
    Nesse liame, tem-se que o art. 41, VI, da Lei Estadual n. 1.810/97, permitiu ao Estado de Mato Grosso do Sul, fixar alíquotas entre 12% a 30% de acordo com a essencialidade das mercadorias e serviços, e isto não foi tomado por inconstitucional pelos membros do Órgão Especial desta Corte, que consideraram estar a providência dentro da liberdade do exercício de competência tributária que é atribuída ao ente público estadual, garantindo a aplicação de alíquotas diferenciadas para contribuintes em situações específicas.
    Partindo dessa premissa, ao contrário do que alega a recorrente, a seletividade não tem aplicação obrigatória e, como asseverou o requerido em sede de contrarrazões, constitui-se em uma faculdade do legislador eleger os critérios de seletividade e essencialidade na tributação do ICMS.
    A Constituição Federal, no art. 155, § 2º, III, estabelece a competência dos Estados e Distrito Federal para instituir, entre outros tributos, o ICMS, com a possibilidade de adoção do princípio da seletividade a considerar a essencialidade das mercadorias e dos serviços para fins de fixação da alíquota, senão vejamos:
    (...)
    Da leitura do disposto acima transcrito, vê-se que aos Estados é facultada a possibilidade de adotarem o princípio da seletividade quando da definição das alíquotas referentes ao ICMS.
    (...)
    De outro vértice, considerando os serviços de fornecimento de energia elétrica e de telecomunicação, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei n. 1810/97 (Código Tributário Estadual) estabelece alíquota de 27% nas prestações internas de serviços de comunicação ou nas iniciadas ou prestadas no exterior, enquanto que o art. 41, III, 'a', da mesma legislação, autoriza a aplicação de 17% nos casos de operações internas e nas de importações, mas ressalva aquelas para as quais estejam previstas alíquotas específicas, como é o caso posto nos autos.
    Nesse contexto, se o Estado entendeu, por motivos de política fiscal, que a alíquota de 27% incidente sobre o serviço de fornecimento de telecomunicação é a mais adequada e conveniente, não se verifica, de plano, a existência de qualquer ilegalidade, especialmente porque a essencialidade está sujeita a elementos temporais, circunstanciais e, até mesmo regionais, objeto de estudos pelo Estado.
    Outrossim, como bem ressalva o julgador, não cabe ao Judiciário adentrar ao poder discricionário do Estado no âmbito da competência tributária para aferir a calibragem das alíquotas do ICMS de acordo com a natureza dos serviços, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente